Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719505-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas), impugnando decisões proferidas pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que teriam negado acesso a mídias e outros elementos dos autos à defesa do paciente, pelo qual o impetrante requereu o deferimento da liminar para cancelar a audiência marcada para 21/06/2021 e suspensão do feito até julgamento do habeas corpus, e, no mérito, a concessão da ordem, a fim de lhe conceder acesso a todas mídias, vídeos, áudios e fotos, com armazenamento do conteúdo em nuvem e geração de links de acesso. A liminar foi por mim indeferida, ocasião em que determinei o envio dos autos à autoridade coatora para informações e, após, à Procuradoria de Justiça ((ID 26678936). Posteriormente, o impetrante juntou petição pelo qual requereu desistência e a extinção do feito sem análise do mérito (ID 26685072). É o relatório. Decido. Após ter sido o pedido de liminar indeferido e determinado o envio dos autos à autoridade coatora com pedido de informações, o impetrante juntou requerimento de desistência do presente feito, em petição simples, juntada em 22/06/2021, nos seguintes termos: O impetrante apresenta pedido de desistência, e assim requer a extinção do feito sem a análise do mérito. Assim, tendo o impetrante, advogado, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021 18:38:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator